Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-25.2024.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000171-25.2024.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, ALINE HITOMI TANIGUCHI, JADE LOVERDE GABELLA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS ABUSIVOS.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de demandas com peças processuais padronizadas pelo patrono da parte autora configura litigância predatória; e (ii) saber se a cobrança abusiva de juros remuneratórios, por si só, e a alegada perda do tempo útil são suficientes para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da litigância predatória exige a demonstração inequívoca do dolo processual e da intenção de lesar a parte contrária, o que não se presume pelo mero ajuizamento de demandas em massa com peças padronizadas. Preliminar rejeitada.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que a cobrança de encargos contratuais abusivos caracteriza mero descumprimento contratual, resolvendo-se na esfera patrimonial, e não gera dano moral presumido.

5. Inexistência de prova de situação excepcional que viole direitos da personalidade da consumidora, como inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ou exposição vexatória. A tese de desvio produtivo (perda do tempo útil) exige comprovação de tentativas concretas de solução extrajudicial e resistência injustificada da instituição financeira, não demonstradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “A mera cobrança de juros abusivos em contrato bancário, desacompanhada de outras repercussões negativas que atinjam os direitos da personalidade do consumidor, resolve-se na esfera patrimonial e não configura dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14, 42, 52, 54-C e 54-D; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 8000201-45.2024.8.05.0244, Rel. Juiz Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 16.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000171-25.2024.8.05.0239, em que figura como apelante
ALEXSANDRA CONCEICAO
, e, como apelada,
CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP., ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada - Relatora